Tribunal: TJBA
Processo: 8001730-17.2023.8.05.0218
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001730-17.2023.8.05.0218

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE IBIQUERA

Advogado(s)
:

APELADO: RILDO CLEBER MACEDO RAMOS

Advogado(s)
:
SERGIO BENSABATH DE ALMEIDA JUNIOR, LEANDRO ALMEIDA DE OLIVEIRA, HENRIQUE COIMBRA LOPES DE OLIVEIRA FILHO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO DOLOSO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Ibiquera contra sentença que extinguiu ação de ressarcimento ao erário movida em desfavor de ex-gestor municipal, sob fundamento de prescrição do fundo de direito, com base no Tema 899 do STF, art. 487, II, do CPC e art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. A municipalidade sustentou a ocorrência de ato doloso de improbidade administrativa e, por isso, a imprescritibilidade da pretensão ressarcitória, requerendo reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em suposta omissão dolosa do ex-gestor municipal, está sujeita à prescrição quinquenal ou se é imprescritível, por se tratar de ato doloso de improbidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação ajuizada não possui natureza de ação de improbidade administrativa, mas sim de reparação civil de dano ao erário, proposta pelo próprio Município.

4. O instituto da prescrição visa garantir segurança jurídica e previsibilidade, sendo aplicável às pretensões não fundadas em conduta dolosa tipificada na Lei de Improbidade Administrativa.

5. A jurisprudência do STF, especialmente nos Temas 666, 897 e 899, delimita que somente os atos dolosos de improbidade administrativa geram imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário.

6. Não há nos autos prova de dolo por parte do ex-gestor, tampouco existência de ação de improbidade administrativa correlata ou demonstração de enriquecimento ilícito.

7. O processo no TCM/BA foi encerrado em 2015, sendo a ação judicial proposta apenas em 2023, configurando o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001730-17.2023.8.05.0218
, em que figuram, como apelante,
MUNICÍPIO DE IBIQUERA
, e, como apelado,
RILDO CLEBER MACEDO RAMOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)